Tribunal: TJDFT
Processo: 0725771-06.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725771-06.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME EMBARGADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA, WELLINGTON GUIMARAES DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos nos Id.1504889 - Pág.1/6, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora